Tribunal: TJBA
Processo: 8014302-82.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8014302-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: GUILHERME RODRIGUES SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO PELA SCDP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DE 08/08/2024. PARADIGMA: 8042198-95.2023.8.05.0000. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8014302-82.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes GUILHERME RODRIGUES SILVA e outro e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.